Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0736953-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KENIA SOARES SUED COSTA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruce Bruno Pereira de Lemos e Silva, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 22.791, em favor de Kenia Soares Sued Costa, e indicada a d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal–VEP como autoridade coatora, que entendeu por de determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor da ora paciente, com o objetivo de dar início ao cumprimento da pena que lhe fora aplicada, em decorrência de condenação ao cumprimento da reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006. No arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante sustenta que em desfavor da paciente foi expedido o aludido mandado de prisão em 16 de agosto de 2023, sem que antes, contudo, tivessem sido ponderadas suas características pessoais, em especial a condição de mãe de criança. Alega que a paciente possui uma filha de 07 anos de idade, registrada apenas no nome da genitora, e ainda possui um irmão de 13 anos de idade que também depende de seus cuidados. Assevera que o regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente, o semiaberto, permite o trabalho externo. Entretanto, não lhe foi facultado apresentar condições que pudessem afastar o recolhimento imediato. Pondera que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui família constituída e trabalho lícito e o regime inicial da pena aplicada não é o fechado. Discorre sobre a possibilidade da alternativa do monitoramento eletrônico, por meio do uso de tornozeleira, ao contrário do encarceramento. À guisa de fundamentar seu pleito, cita jurisprudência oriunda do e. Supremo Tribunal Federal e do c. Superior Tribunal de Justiça, em que expressariam a possibilidade da concessão da prisão domiciliar às mulheres com filhos de até 12 anos de idade, por razões humanitárias e para garantir a proteção integral do infante. Requer, nesse rumo, seja deferido em favor da paciente o pedido liminar para o fim de que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária, colocando-a em liberdade mediante monitoração eletrônica. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para o exame do pedido liminar. Este o breve relatório. Passo a decidir. Nos estreitos limites cognitivos permitidos pela via excepcional do Plantão Judicial, tenho que desmerecem prosperar os fundamentos invocados pelo ilustre impetrante, para amparar o pedido de concessão do benefício almejado pela paciente. No caso em exame, em consulta ao andamento dos autos originários pelo Sistema de Execução Unificada-SEEU, na verdade, consta registro do cumprimento de mandado de prisão contra a paciente para início do cumprimento de pena, em 28 de agosto de 2023. Na mesma data, consta registro de juntada de petição, pela d. defesa, de requerimento de saída temporária e, em 29 de agosto de 2023, os autos foram encaminhados ao ilustre representante do Ministério Público para manifestação. Dessa forma, em sede de cognição sumaríssima, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que, ao que parece, desde o início do cumprimento da pena, observa-se o regular andamento do feito. Não há notícia de pedido de prisão domiciliar prévio à expedição do mandado de prisão para início do cumprimento de pena e nem de que este tenha sido expedido antes do trânsito em julgado da condenação. Entendo, demais disso, não haver possibilidade de se conceder a pleiteada mudança de regime de cumprimento de pena em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, até porque configuraria hipótese de supressão de instância, uma vez que pedido nesse sentido fora apresentado previamente ao d. Juiz natural, pendente de apreciação. Em face do cenário acima retratado e por um juízo de restrita delibação, conclui-se que não se pode extrair a existência de qualquer constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da benesse pleiteada. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO a liminar pleiteada. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Esdras Neves, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de setembro de 2023, às 09h58. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)